Tribunal: STF
Processo: AI 754217
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    Não há matéria constitucional a ser dirimida em matéria que envolve pretensão de servidor público federal no sentido de reajustar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), adotando-se como base de cálculo o Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/1998. Precedentes.



    Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.